Tribunal: CARF
Processo: 10940.001817/2003-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001817/2003-90
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.115 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MADEIREIRA THOMASI S A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
PIS. BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. LEI No 9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO STF.
A decisão que considerou constitucional o caput do artigo 3o da Lei no 9.718,
de 1998 e declarou a inconstitucionalidade de seu §1o, estabeleceu que apenas
o faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela receita bruta
advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo do
PIS.
As decisões vinculantes proferidas pelo STF deverão ser reproduzidas no
julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no
artigo 62, § 2o, do RI-CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001817/2003-90
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.115 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.001817/2003-90

Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 2202-00139, de 04/06/2009 (fls. 516/525),
proferida pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Segunda Seção de julgamento/CARF, que
deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
Trata o processo de exigência da contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS), com os acréscimos legais e da Multa de Ofício de 75%, constituído no Auto de
Infração de fls. 201/213, cientificado o Contribuinte em 16/06/2003 (fl. 208).
Em procedimento de “Verificações Obrigatórias”, a fiscalização apurou a falta de
recolhimento do PIS nos períodos de 01/01/1999 a 31/12/2002, conforme demonstrativos de
apuração de fls. 198/200.
No decorrer da ação fiscal, constatou-se divergências entre os valores declarados e
os escriturados e, durante o procedimento foi intimado a justificá-las e apresentou as explicações,
das quais foram consideradas improcedentes: (a) compensação de créditos de contribuição para o
PIS, porquanto não se tenha informado vinculação dessa espécie nas DCTFs apresentadas; (b) de
que nos meses de abril a dezembro/2000 não seriam tributáveis as "outras receitas operacionais",
uma vez que, a partir de fevereiro/1999, passaram elas a compor a base de cálculo do PIS; (c)
que no período de apuração de dezembro de 2002 haveria saldo credor no regime não-
cumulativo da contribuição; e (d) que em outubro e novembro de 2002, não seriam tributáveis as
recuperações de despesas, principalmente as recuperações de PIS, COFINS e IPI (referente a
crédito presumido como ressarcimento de PIS e COFINS incidentes nas compras de insumos).
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificada do Auto de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de fls.
217/275 (instruída com os documentos de fls. 275/306), cujo teor a seguir se resume:
- alega nulidade do Auto de Infração, alegando cerceamento do direito de defesa,
por não se especificar o período em que não teria sido informada em DCTF a compensação com
créditos de PIS e por não se esclarecer quais as "outras receitas operacionais" referidas pela
fiscalização e respectivos valores;
- sobre o aproveitamento de créditos de PIS, defende o direito de compensação,
baseando-se na declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-leis nos 2.445 e 2.449, de 1998,
Acerca dos créditos, alega serem decorrentes da sistemática de cálculo empregada nos
recolhimentos e da que veio a ser restabelecida segundo a previsão do art. 6o, parágrafo único, da
Lei Complementar n° 7, de 1970, sem atualização monetária da base de cálculo;
- quanto à necessidade de inserção das informações relativas à compensação em
DCTF, diz se tratar de exigência para a qual não foi apontado o embasamento legal e que
também não consta na Instrução Normativa SRF n° 126, de 1998;
- no tocante às "outras receitas operacionais", informa que nos meses de abril a
dezembro de 2000, alega ser inconstitucional a alteração dada pela Lei n° 9.718, de 1998; a
Fiscalização tributou “receitas eventuais” contabilizadas, explicando, dentre outras razões, que
tratam-se de "recuperações de créditos baixados como perda";
- no que se refere às "recuperações de despesas", nos períodos de apuração de
outubro a novembro de 2002, questiona se a Fiscalização teria considerado apenas as relativas ao
PIS, COFINS e IPI, ou se teriam sido consideradas as recuperações de outros tributos;
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.115 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.001817/2003-90

- quanto à multa de ofício, alega que a aplicação do percentual de 75% constitui
ofensa ao princípio constitucional do não-confisco e, no tocante aos juros de mora, questiona a
aplicação da Taxa SELIC como juros moratórios incidentes sobre débitos fiscais.
A DRJ em Curitiba/PR, apreciou a Impugnação e em decisão consubstanciada no
Acórdão no 06-10.868, de 10/05/2006 (fls. 308/329), rejeitou a preliminar de nulidade e
considerou procedente o lançamento do crédito tributário, indeferindo as razões da
Impugnação. Da seguinte forma assentou a decisão:
- somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
- é descabida a alegação de cerceamento de direito de defesa quando se verifica
que a contestação se refere, em verdade, a transcrições de argumentos que a própria contribuinte
aduzira no curso da ação fiscal e, como tais, estavam sendo objeto de esclarecimentos fiscais;
- a alegação de compensação com base em declaração que não contém débitos
exigidos de ofício não é, por evidente, razão para modificação do lançamento;
- compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, às quais não se pode, em âmbito
administrativo, negar validade sob o argumento de inconstitucionalidade ou ilegalidade;
- da exclusão da base de cálculo - recuperação de créditos baixados como perda:
se a interessada não logra comprovar que as "receitas eventuais" registradas na contabilidade
referem-se à recuperação de créditos baixados como perda e que não representam o ingresso de
novas receitas, mantém-se inalterado o lançamento;
- prova: a mera alegação de desconhecimento da apuração fiscal não é suficiente
para a modificação da exigência que se encontra baseada e de acordo com a escrituração, que
compõe os elementos de instrução do processo;
- recuperações de despesa - exclusão da base de cálculo: as receitas decorrentes de
“recuperações de despesas” não podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição, por
falta de previsão legal;
- recuperações de PIS e IPI - contabilização sem discriminação: as alegações de
impugnação apresentadas por mera suposição, sem a demonstração e comprovação de que as
teses ventiladas correspondem aos registros contábeis de "receita operacional" em que se baseou
o Auto de infração, não são aptas a modificar o lançamento;
- da multa de ofício e juros de mora: presentes os pressupostos de exigência,
cobram-se juros de mora e multa de ofício pelos percentuais legalmente determinados.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário (fls. 347/400), onde rebateu a cada argumentação da primeira instancia, além de
reiterar novamente as razões e os mesmos pedidos de sua Impugnação.
Resolução/Conversão em Diligência
O processo entrou em pauta e antes de adentrar no mérito do Recurso Voluntário,
o Colegiado entendeu necessário a Conversão do julgamento em Diligência (Resolução no 204-
00352
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.115 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.001817/2003-90

, de 25/01/2007 – fls. 404/409), para que fosse esclarecido quais são as "outras
receitas operacionais" que compuseram o valor calculado pelo Fisco, uma vez que não
necessariamente todo valor escriturado como receita se reveste dessa natureza, pelo que as
receitas consideradas pelo Fisco no lançamento com fulcro na Lei n° 9.718, de 1998, devem ser
especificadas para que se possa aferir sua real natureza jurídica.
Após concluir a solicitação efetuada pelo Colegiado da 4a Câmara do Segundo
Conselho, a Fiscalização elaborou o Relatório de Diligencia Fiscal de fls. 471/472. A empresa
foi cientificada do resultado dos trabalhos.
Nova Conversão em Diligência
Os autos retornaram para julgamento e foi constatado que apesar da intimação
para prestar esclarecimentos, por meio da qual a empresa se pronunciou nos autos, não lhe foi
dada ciência das conclusões da diligência, especialmente das planilhas discriminatórias das
contas incluídas nas bases de cálculo, nem aberto prazo para se manifestar sobre a inclusão de
cada conta no lançamento, o que havia sido apontado em seu recurso como causa de nulidade da
autuação e determinara a proposição de diligência que visava ao saneamento do processo.
Com isso, foi decidido retorno dos autos à instância preparadora – Resolução no
204-00625, de 07/10/2008 (fls. 500/502), para que se cumpra a providência pendente, qual seja,
dar ciência à empresa das conclusões da diligência realizada. Cientificada, apresentou sua
manifestação de fls. 508/512.
Decisão do CARF
De volta ao CARF, o recurso voluntário foi submetido a apreciação da Turma
julgadora e exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 2202-00139, de 04/06/2009 (fls.
516/525), proferida pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Segunda Seção de
julgamento/CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado, para a)
afastar a exigência referente ao PA 01/99; b) afastar a receita decorrentes do alargamento da base
de cálculo introduzido pela Lei no 9.718/98; e c) a tributação do PA 12/02 sobre parcelas que não
constituem receita ou são exclusão admitida. Nessa decisão o Colegiado assentou que:
- sobre inconstitucionalidade de normas legais, aplicação da Súmula
Administrativa no 2: nos termos do art. 53 do RI-CC (Portaria MF n° 147/2007), é obrigatória a
aplicação de entendimento consolidado em Súmula aprovada e regularmente publicada;
- Juros Taxa SELIC, aplicação da Súmula no 3, aprovada em 2007, que é cabível
a cobrança de juros de mora sobre os débitos com base na taxa referencial SELIC;
- Prova: nos termos do art. 333 do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo tributário, compete à autoridade lançadora a prova
das circunstâncias que tornam exigível o tributo;
- inconstitucionalidade da Lei: desde a edição da Portaria MF 147/2007, os
conselheiros do CC, estão autorizados a aplicar decisão plenária do STF prolatada no controle
difuso da constitucionalidade dos atos legais em que seja parte outro contribuinte, desde que
convencidos da exata subsunção da matéria sob análise àquela decisão. No julgamento do
recurso extraordinário 346.084 o STF fixou o entendimento de que a noção de faturamento para
efeito de exigência das contribuições PIS e COFINS, na forma prevista na Lei no 9.718, de 1998,
não se confunde com a totalidade das receitas auferidas como pretendia o §1o do art. 3o daquela
lei, considerado inconstitucional. No mesmo julgamento ficou assentado que, no caso de
Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.115 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.001817/2003-90

empresas que tenham por atividade a venda de mercadorias, o faturamento se restringe às
receitas dessa atividade, não alcançando receitas de natureza financeira, aluguéis e outras.
- base de cálculo do PIS: a base imponível da contribuição PIS para os fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de dezembro de 2002 é a totalidade das receitas auferidas,
consoante disposto no art. 1° da Lei no 10.637, de 2002.
Embargos de Declaração
Cientificada do Acórdão no 2202-00139, de 04/06/2009, a Fazenda Nacional
apresentou Embargos de Declaração de fls. 528/530, alegando que houve omissão ao Acórdão
prolatado. Pautado para julgamento, o Colegiado decidiu que não poderiam ser acolhidos o
Embargos opostos quando a omissão apontada não se configura e rejeitou os Embargos opostos,
conforme Acórdão no 3402-00.500, de 18/03/2010 (fls. 533/534).
Informação sobre Parcelamento
Em 24/02/2010, o Contribuinte à fl. 535, requer, nos termos do artigo 13, da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 06, de 2009, a desistência dos pedidos formulados no presente
processo e renunciar às respectivas alegações de direito nas quais se funda esta demanda, em
razão do parcelamento dos valores ora exigidos nos moldes da Lei n° 11.941, de 2009,
ressaltando que somente em relação aos valores mantidos do lançamento tributário após o
julgamento do Recurso Voluntário da empresa, em 04/06/2009, por este CARF.

Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 2202-00.139, de 04/06/2009 e dos
Embargos de declaração que foram rejeitados, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial
(fls. 538/545), apontando divergência com relação à seguinte matéria: “à questão da
aplicabilidade da decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no
9.718, de 1998 aos demais casos concretos”.
No recurso requer que seja conhecido e provido o Recurso Especial, para reformar
o Acórdão recorrido, restabelecendo-se o lançamento em sua integralidade.
Visando comprovar a divergência, indicou como paradigma o Acórdão no 3401-
00.387, alegando que:
- no Acórdão recorrido, o Colegiado assentou que no caso concreto a decisão do
STF que declarou a inconstitucionalidade do art. 3o, § lo, da Lei no 9.718, de 1998 e excluiu da
base de cálculo do PIS as receitas que não eram provenientes da venda de bens e serviços.
- no Acórdão paradigma colacionado, em situação fática semelhante, não
aplicou a referida decisão por considerar necessária a suspensão da norma declarada
inconstitucional por meio de Resolução do Senado, mantendo o lançamento com base no
dispositivo declarado inconstitucional.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que do cotejo dos arestos
(Acórdãos, recorrido e paradigma), as conclusões sobre a matéria examinadas, revelam-se
discordantes, restando plenamente configurada e comprovada a divergência jurisprudencial.
Com tais considerações, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial no 3400-13.572, de
03/05/2011 (fl. 555), deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.115 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.001817/2003-90

Cientificada do Acórdão no 2202-00.139, de 04/06/2009, do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte
apresentou suas contrarrazões de fls. 578/572, que, em seu pedido, requer que seja negado seu
provimento, tendo em vista que a decisão proferida pelo STF no RE no 585.235/MG, na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelo CARF no processo em epígrafe, nos
termos do art. 62-A do seu Regimento Interno.
Manifestação/Unidade Preparadora - recebida como embargos
Em 24/06/2011, a DRF/Ponta Grossa/PR, conforme Informação de fl. 588/589,
solicita ao CARF esclarecimentos quanto a execução/aplicação do julgado, conforme segue em
conclusão: “Assim, encaminhamos o presente processo ao CARF/DF para
esclarecimento/saneamento do acórdão do recurso voluntário com posterior retorno a esta
unidade para desmembramento tendo em vista parcelamento da Lei 11.941/09 para após, serem
analisados o recurso especial da PFN e as contrarrazões apresentada pelo contribuinte”.
Conversão em Diligência
Os autos retornaram ao CARF e o Colegiado ao apreciar as considerações da
Unidade preparadora, decidiu converter o julgamento em Diligência para esclarecimentos,
conforme consta da Resolução no 3401-000.830, de 21/08/2014 (fls. 591/596). Veja-se:
“Ante o exposto, voto para converter o julgamento em diligência para que o auditor
autuante elabora planilha especificando, uma a uma, as receitas consideradas no
lançamento como “outras receitas operacionais”, bem como o valor de cada uma
delas no cômputo do cálculo da contribuição sob exação e o período abarcado pelo
lançamento em que elas teriam sido incluídas, não somente em relação ao período abril
a dezembro/2000, como a todo o lapso temporal que compreende a autuação”.
Em 23/03/2019, cumprido a solicitação do CARF, a Fiscalização elaborou o
Relatório Fiscal de fls. 604/606 e, deu ciência ao Contribuinte para manifestação. Em
29/04/2019, a empresa apresentou suas manifestações no documento de fls. 620/621.
Acórdão de Embargos
Em análise, os membros do Colegiado, através do Acórdão (Embargos) no 3401-
007.022, de 22/10/2019 (fls. 641/648), decidiu por admitir a Manifestação da Unidade
preparadora da RFB de fls. 588/589, anterior à conversão em diligência, como Embargos
inominados, acolhendo-os, para esclarecer o resultado do julgamento do Acórdão no 2202-
00.139, de 04/06/2009, e dado provimento parcial do recurso, para: (i) afastar integralmente o
lançamento relativo ao mês de janeiro de 1999 por ausência de comprovação da exigibilidade do
crédito pela fiscalização; (ii) afastar apenas o lançamento referente à exigência de inclusão de
outras receitas e "receitas" eventuais na base de cálculo da contribuição para o período entre
fevereiro de 1999 e novembro de 2002; e (iii) afastar do lançamento referente ao período de
dezembro de 2002 apenas a parcela correspondente às "receitas eventuais", mantendo-se a
tributação apenas sobre as chamadas "outras receitas operacionais", sobre as quais devem incidir
tanto a multa de ofício quanto os juros de mora, calculados à taxa SELIC.
Foi dado ciência desse Acórdão (Embargos) à todos os interessados.
Esses são os fatos. O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.115 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.001817/2003-90

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial no 3400-13.572, de
03/05/2011 (à fl. 555), proferido pelo Presidente 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF,
com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Desta forma, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: “à questão da aplicabilidade da
decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718, de 1998
aos demais casos concretos”.
No Acórdão recorrido, o voto condutor assentou que (trecho fl. 522):
“E assim penso porque o
Supremo Tribunal Federal já declarou a
inconstitucionalidade daquele parágrafo. Com efeito, no julgamento dos recursos
extraordinários n° 346.084 e 357.950, a Corte Maior, em sua composição plena, deu o
entendimento de que o faturamento a que se refere aquela lei não pode ser
confundido com a totalidade das receitas auferidas como pretendia o
inconstitucional parágrafo. Para as empresas comerciais e de prestação de serviços, as
decisões não deixam dúvida de que o primeiro restringe-se ao somatório das receitas
provenientes da venda de bens ou da prestação de serviços, que corresponde ao
resultado das atividades empresariais típicas de tais entidades”. (Grifei)
De outro lado, a Fazenda Nacional aduz em seu recurso que enquanto não
sobrevier resolução do Senado Federal que suspenda sua execução, o §1o do art. 3o da Lei no
9.718, de 1998, deve ser aplicado aos fatos geradores ocorridos durante sua vigência, tendo em
vista que, até o momento, considera-se legitima a norma nele veiculada para o universo de
contribuintes não integrantes das ações judiciais nas quais houve o pronunciamento do STF.
Em resumo, a lide tem como escopo a extensão da aplicabilidade da decisão do
STF no RE 585.235/MG, que declarou a inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718, de
1998 aos demais casos tratados sobre as Contribuições para o PIS e para a COFINS.
Pois bem. A Lei no 9.718, de 1998, dispunha ser o faturamento a base de cálculo das
contribuições, sendo este equiparado à receita bruta da pessoa jurídica, tal como determinavam seus
artigos 2o e 3o. Este último conceito normativo estava acompanhado do § 1o, que determinava que
“entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil dotada para as
receitas.”
Entretanto, conforme entendimento assentado em sede de repercussão geral pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário (RE) no 585.235/MG, o conflagrado
alargamento da base de cálculo promovido pela Lei no 9.718, de 1998, foi considerado
inconstitucional pela Suprema Corte. À luz da manifestação contida na decisão prolatada pelo
STF, apenas o faturamento decorrente das atividades típicas da pessoa jurídica estão sujeitos à
incidência do PIS e da COFINS no sistema cumulativo de apuração da Contribuição. Confira-se:
RE 585.235 QO-RG / MG - MINAS GERAIS
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.115 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.001817/2003-90

REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO
Julgamento: 10/09/2008 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Decisão
O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de reconhecer a
repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do Tribunal
acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar provimento
ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto Fl. 848 DF CARF MF Fl. 15
do Acórdão n.o 9303-009.284 - CSRF/3a Turma Processo no 19740.000202/2005-39 do Relator.
Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a
inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta
do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado
nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a
necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro
Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, o Senhor Ministro
Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.
110 - Ampliação da base de cálculo da COFINS.
Tese
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98.
Na decisão do RE, o Relator do processo, Ministro Cezar Peluso esclarece que:
O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa sobre
tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a inconstitucionalidade do
§1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando,
assim, a noção de faturamento pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da
Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas
de mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais (...) (Grifei)
Com efeito, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, em seu Anexo II, art. 62, § 2o, determina a
reprodução pelos conselheiros do CARF das decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal
proferidas com repercussão geral reconhecida. Para fins de esclarecimento, encontra-se
reproduzido o referido dispositivo:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.115 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.001817/2003-90

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim, segundo o STF, a definição constitucional do conceito de faturamento
envolve somente a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, nestes
termos, ficam excluídos deste conceito as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, as quais
se pretendeu tributar com a Lei no 9.718, de 1998, que previa a inclusão da totalidade das receitas
no conceito de faturamento.
Ressalta-se que, apenas com a edição das leis no 10.637, de 2002 para a
Contribuição para o PIS e no 10.833, de 2003 para a COFINS e que se possibilitou a inclusão das
receitas financeiras dentre a totalidade das receitas auferidas pelas pessoas jurídicas. E, isso
restou bem esclarecido no Acórdão (Embargos) no 3401-007.022, de 22/10/2019. Confira-se:
“Assim, pelos excertos do acórdão e da ata de julgamento acima transcritos, pode-se
concluir que a decisão de mérito concluiu por:
(i) Afastar integralmente o lançamento relativo ao mês de janeiro de 1999 por ausência
de comprovação da exigibilidade do crédito pela fiscalização;
(ii) Afastar apenas o lançamento referente à exigência de inclusão de outras
receitas e "receitas" eventuais na base de cálculo da contribuição para o período
entre fevereiro de 1999 e novembro de 2002; e (Grifei)
(iii) Afastar do lançamento referente ao período de dezembro de 2002 apenas a parcela
correspondente às "receitas eventuais", mantendo-se a tributação apenas sobre as
chamadas "outras receitas operacionais", sobre as quais devem incidir tanto a multa de
ofício lançada quanto os juros de mora, calculados estes com base na taxa Selic”.
No caso dos autos, verifica-se que os lançamentos alcançados pela
inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, se referiram aos fatos
geradores ocorridos entre fevereiro/1999 a novembro/2002 e, portanto, não existiria base legal
para tais exigências, pois tais receitas não estavam, á época dos fatos, incluídas no conceito de
faturamento, portanto não estavam submetidas á incidência da Contribuição para o PIS.
Importa ressaltar que, a Fiscalização informou no Relatório de Diligência (fls.412
e 470), que o grupo “Outras Receitas Operacionais” incluídas nos lançamentos acima, referem-se
a: “aluguéis e arrendamentos, fretes recebidos, seguro sobre exportação, recuperações de
tributos (PIS, COFINS e IPI), descontos obtidos, juros recebidos (de clientes, por atrasos, e da
Eletrobrás), receitas de aplicações financeiras curto prazo e variações monetárias ativas, além da
conta RECEITAS EVENTUAIS". Esta última foi objeto de pedido de esclarecimentos à empresa
quanto ao que estaria aí contabilizado, podendo-se constatar tratar-se, em geral, de lançamentos
de estornos e baixas de passivos não pagos.
Quanto ao mês de dezembro de 2002, nele também se exige a contribuição sobre
outras receitas (financeiras, aluguéis e recuperação de tributos, etc.) e sobre o grupo contábil que
a empresa denomina "receitas eventuais", no entanto, já agora fundamentado com base nas
disposições da Lei n° 10.637, de 2002.
Como restou exposto, não assiste razão à Fazenda Nacional em suas razões, uma
vez que encontra-se escorreito e deve ser mantido os fundamentos do voto conforme disposto no
Acórdão recorrido.

Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.115 - CSRF/3a Turma
Processo no 10940.001817/2003-90

Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto por conhecer e no mérito negar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, mantendo-se hígido o
Acórdão recorrido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital